Tribunal: TJMT
Processo: 1001323-41.2022.8.11.0011
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001323-41.2022.8.11.0011

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMODATO, DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO, USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, D
RA
. TATIANE COLOMBO]

PARTE(S):

[GERALDO ALVES DOS ANJOS - CPF: 207.818.901-44 (APELANTE), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO), TEREZA SALES DOS ANJOS - CPF: 965.696.381-49 (APELANTE), ERCILIA DRUZIAN GALLO - CPF: 420.528.901-49 (APELADO), ROSANA FREITAS SAMULESKI - CPF: 013.593.501-60 (ADVOGADO), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), JOSE MORETTI - CPF: 517.693.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON DA LUZ MORETTI DE SA - CPF: 035.243.521-62 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA - CPF: 017.890.091-54 (ADVOGADO), DECIO DENARDIN - CPF: 252.501.839-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados
e
discutidos

os
autos
em

epígrafe
, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a
Presidência
Des
a
.
CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
por

meio
da
Turma

Julgadora
,
proferiu
a
seguinte

decisão
:
POR
MAIORIA
,
DESPROVEU
O
RECURSO
,
NOS

TERMOS
DO
VOTO
DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA),
ACOMPANHADA

PELOS
2o, 3a E 4a
VOGAIS
(DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DESA.
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
E DRA. TATIANE COLOMBO,
RESPECTIVAMENTE
),
VENCIDO
O
RE
LATOR
,
QUE

O

PROVEU
.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Usucapião Extraordinária Rural. Posse Decorrente de Comodato. Doação Verbal não Comprovada. Ausência de
Animus
Domini
. Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1. Ação de Usucapião Extraordinária Rural proposta por ocupantes de imóvel situado na zona rural de Mirassol D’Oeste/MT, sob alegação de posse mansa, pacífica e com
animus
domini

desde 1978, originada de suposta doação verbal do antigo proprietário. A parte Ré contestou o pedido, sustentando que a ocupação sempre ocorreu a título de comodato, inicialmente verbal e depois formalizado por escrito em 2008. A sentença julgou improcedente o pedido por ausência dos requisitos legais da usucapião. Apelação cível foi interposta pelos Autores.

II.
Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelos Apelantes preenche os requisitos da usucapião extraordinária rural, especialmente o
animus
domini
; (
ii
) estabelecer se o contrato de comodato celebrado em 2008 descaracteriza a posse
ad
usucapionem
.

III.
Razões de Decidir

3. A existência de contrato de comodato formalizado em 2008, com reconhecimento de firma, constitui confissão extrajudicial qualificada e presume a natureza precária da posse, nos termos do art. 393 do CPC.

4. A alegação de que o contrato teria sido assinado apenas para fins previdenciários não encontra respaldo em provas robustas de vício de consentimento, conforme exigem os
arts
. 138 a 147 do CC.

5. Os depoimentos testemunhais apresentados não presenciaram a alegada doação verbal, sendo baseados em relatos indiretos e contraditórios, insuficientes para desconstituir documento escrito.

6. A falta de atos típicos de domínio, como pagamento de tributos, investimentos, cercamento ou averbações, corrobora a ausência de
animus
domini
.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que comodatário não exerce posse com
animus
domini
, sendo inviável a usucapião enquanto não demonstrada a interversão da posse.

8. A invocação de princípios como função social da posse e dignidade da pessoa humana não dispensa o cumprimento dos requisitos legais objetivos da usucapião.

9. A pronta oposição da proprietária, inclusive com notificação extrajudicial e ajuizamento de ação possessória, reforça o caráter tolerado da ocupação e afasta a alegação de cessão de domínio.

IV.
Dispositivo e Tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A celebração de contrato de comodato com reconhecimento expresso da natureza precária da posse impede o reconhecimento da usucapião extraordinária. 2. A ausência de
animus
domini
e de atos inequívocos de domínio inviabiliza a configuração da posse
ad
usucapionem
. 3. Relatos testemunhais indiretos não prevalecem sobre confissão escrita e validamente formalizada. 4. A mera permanência prolongada no imóvel, sem oposição aparente, não supre os requisitos legais da usucapião, se ausentes
animus
domini
e interversão da posse.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.238, parágrafo único, 138 a 147; CPC,
arts
. 85, §11, 98, §3o, e 393.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
TEREZA SALES DOS ANJOS e GERALDO ALVES DOS ANJOS
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
autos no 1001323-41.2022.811.0011 – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
,

que julgou improcedente o pedido formulado por GERALDO ALVES DOS ANJOS e TEREZA SALES DOS ANJOS em face de ERCILIA DRUZIAN GALLO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC. Determinou, também, o traslado de cópia desta sentença à ação de reintegração de posse n. 1001544-24.2022.8.11.0011.

Inconformados, os apelantes recorrem contra o ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da desconsideração injustificada das testemunhas que comprovaram a doação verbal; b) da finalidade previdenciária do contrato de comodato e do vício de consentimento; c) da desconsideração da função social da posse e do princípio da realidade; d) da ausência de conhecimento público sobre o comodato e sua irrelevância social; e) da inexistência de oposição e de ações de turbação ou esbulho, f) da violação ao princípio da realidade dos fatos; f) da vulnerabilidade social e do contexto de desigualdade; g) da aplicação do art. 1.238, parágrafo único do código civil e do art. 2.029 do
cc
/2002; h) da função social da posse e o “fio do bigode”; h) da consolidação do direito de propriedade e da teoria da usucapião temporal; i) da proteção ao direito adquirido, à segurança jurídica e à boa-fé possessória.

Formula
prequestionamento.

Requer, assim, a reforma da sentença singular, para julgar procedente a pretensão perseguida na exordial.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões (id. 296516967 - Pág. 1/25), acompanhado de documentos, pugnando pelo acolhimento da preliminar de inovação recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, além de condenar a apelante por litigância de má-fé e majoração dos honorários advocatícios.

Peticionamento aportado pelos recorrentes, requerendo o imediato desentranhamento dos documentos juntados intempestivamente, antes da remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de preservar o devido processo legal, a lealdade processual e o princípio do contraditório (id. 296516970 - Pág. 1/2).

A parte recorrida manifesta-se pelo indeferimento do pedido formulado pelos recorrentes (id. 296516971 - Pág. 1/2)

É o sucinto relatório.

V O T O
(
PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

A recorrente argumenta que os apelantes inovaram em sede recursal ao introduzirem teses jurídicas não ventiladas na petição inicial.

Contudo, a preliminar não merece acolhida.

A inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, ocorre quando a parte suscita, em grau de recurso, questões de fato não propostas no juízo de primeiro grau. No caso em tela, os Apelantes não alteraram a causa de pedir nem introduziram fatos novos; apenas desenvolveram a argumentação jurídica com base nos mesmos fatos narrados desde a exordial — a posse longeva, contínua e com ânimo de dono. A qualificação jurídica dos fatos, conhecida pelo brocardo
iura

novit

curia
, pode ser amplamente debatida em todas as instâncias, não configurando inovação vedada.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Como já relatada, trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
TEREZA SALES DOS ANJOS e GERALDO ALVES DOS ANJOS
, em face de
r.
sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste-MT,
autos no 1001323-41.2022.811.0011 – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
,

que julgou improcedente o pedido formulado por GERALDO ALVES DOS ANJOS e TEREZA SALES DOS ANJOS em face de ERCILIA DRUZIAN GALLO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou, ainda, os autores ao pagamento das custas e despesas processuais na dicção do art. 82, caput, do CPC, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação ou do proveito econômico obtido, com fulcro no inciso I, do § 3o, do art. 85, do CPC, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, salvo se isenta a tais tributos (União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Ministério Público) e, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do CPC. Determinou, também, o traslado de cópia desta sentença à ação de reintegração de posse n. 1001544-24.2022.8.11.0011.

Alegam os Apelantes, em suma, que a sentença incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar o robusto conjunto probatório que demonstra a posse com ânimo de dono exercida sobre o imóvel desde 1978. Sustentam que o contrato de comodato firmado em 2008 foi assinado com vício de consentimento e com finalidade exclusivamente previdenciária, não tendo o condão de descaracterizar a posse qualificada e o direito já adquirido pela prescrição aquisitiva.

Já a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção integral da sentença, argumentando que a posse dos apelantes sempre foi precária e decorrente de mera permissão, conforme formalizado no contrato de comodato.

Pois bem. O recurso comporta provimento.

A controvérsia central reside na qualificação jurídica da posse exercida pelos Apelantes sobre a área rural de 4 (quatro) alqueires: se precária, decorrente de mera permissão ou tolerância, como entendeu o Juízo de primeiro grau, ou se qualificada pelo
animus
domini
, apta a configurar a usucapião extraordinária. Após uma análise aprofundada dos autos, tenho por demonstrado que a segunda hipótese é a que melhor se amolda à realidade fática e jurídica.

A usucapião extraordinária, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil, exige como requisitos a posse ininterrupta e sem oposição, exercida com ânimo de dono, por um lapso de quinze anos, prazo este que se reduz para dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Trata-se de modalidade de aquisição originária da propriedade que prestigia a posse qualificada e a função social da terra, em detrimento da titularidade registral inerte.

No caso concreto, é incontroverso que os Apelantes residem e trabalham na área desde 1978, ou seja, há mais de quatro décadas. A prova testemunhal, em sua maioria, corrobora a tese autoral de que a posse se iniciou com base em um acordo verbal com o falecido esposo da Apelada, que lhes teria cedido a área como contraprestação por serviços prestados. Quatro das cinco testemunhas ouvidas confirmaram, de maneira coerente, a existência dessa doação verbal, fato que, embora não possua validade como negócio jurídico translativo de propriedade por vício de forma, é elemento robusto para demonstrar a origem da posse e, principalmente, a intenção com que ela passou a ser exercida: a de se portar como verdadeiro dono.

Cumpre registrar, ainda, para que se restabeleça a verdade, que o falecido
Onécimo

Gallo
,
ex-esposo
da recorrida, tinha ciência de que o recorrente exercia a posse com ânimo de dono.

Isso se comprova no memorial descritivo (id. 296516388 - Págs. 2/3), no projeto de eletrificação rural (Id. 296516388 - Pág. 8) e no Contrato de Empreitada no 057/91 – documento devidamente assinados pelo "de cujus"
Onécimo

Gallo
e por outra pessoa de sobrenome
Gallo
– os quais demonstram, de forma inequívoca, o exercício da posse com
animus
domini

pelos autores da ação.

A sentença recorrida, com a devida vênia, incorreu em erro de valoração probatória ao se apegar exclusivamente às contradições de uma única testemunha para desqualificar todo o acervo oral favorável aos Apelantes, ao mesmo tempo em que conferiu peso absoluto ao "Instrumento Particular de Comodato de Imóvel Rural" firmado em 2008.

Este documento,
a meu ver
, não pode ser interpretado de forma isolada e descontextualizada. Primeiro, porque a alegação de vício de consentimento se mostra verossímil. Os Apelantes, pessoas idosas e de pouca instrução, afirmam ter assinado o contrato acreditando tratar-se de mera formalidade para instruir seus pedidos de aposentadoria rural.

Contudo, o ponto fulcral que define o deslinde da causa é outro. Ainda que se considerasse o contrato de comodato plenamente válido, ele seria incapaz de obstar o direito dos Apelantes. A posse com animus
domini
teve início em 1978. Aplicando-se a regra de transição do Código Civil e a modalidade de usucapião extraordinária com prazo reduzido (art. 1.238, parágrafo único), o lapso temporal de dez anos para a aquisição da propriedade se completou, inequivocamente, em 1988. Mesmo que se considerasse o prazo ordinário de quinze anos, a prescrição aquisitiva teria se consumado em 1993, somado, ainda, o prazo delineado no código civil de 1916.

A usucapião é modo originário de aquisição da propriedade, que se perfaz
no momento em que
todos os seus requisitos legais — posse qualificada e decurso do tempo — são preenchidos. A sentença judicial, neste caso, possui natureza meramente declaratória, ou seja, ela apenas reconhece um direito que já se incorporou ao patrimônio do possuidor.

Dessa forma, quando o contrato de comodato foi assinado em 2008, os apelantes já eram proprietários do imóvel. O referido instrumento, portanto, é juridicamente ineficaz para desconstituir um direito real já consolidado, não podendo operar como renúncia tácita à propriedade já adquirida. A posse que se iniciou com ânimo de dono e que, pelo decurso do tempo, se converteu em propriedade, não pode ser retroativamente transmudada em posse precária por um negócio jurídico posterior, sobretudo quando eivado de dúvidas quanto à livre manifestação de vontade dos possuidores.

A realidade dos fatos, consolidada por mais de quarenta anos de moradia, trabalho e produção na terra, sobrepõe-se à formalidade de um documento isolado e tardio. Negar a usucapião, no presente caso, seria atentar contra a segurança jurídica e a função social da propriedade, princípios basilares do nosso ordenamento.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial, declarando o domínio dos Apelantes, GERALDO ALVES DOS ANJOS e TEREZA SALES DOS ANJOS, sobre a área de 9,68 ha,
cf. id. 296516922 - Págs. 2/3
, servindo este acórdão como título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus
da
sucumbência e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, os Apelantes
Geraldo Alves dos Anjos e Tereza Sales dos Anjos
alegaram que exercem posse mansa, pacífica, contínua, pública e com
animus
domini
desde o ano de 1978 sobre uma área de 4 (quatro)
alqueires inseridos
em imóvel rural de titularidade da Apelada, situado na Comunidade Ressaca, zona rural de Mirassol D’Oeste/MT, objeto da matrícula n
.
24.271 do Cartório de Registro de Imóveis da referida Comarca.

Sustentaram que a posse se originou de doação verbal
feita
pelo falecido esposo da Apelada, Sr.

Onécim
o

Gall
o
, com anuência desta, e que desde então vêm habitando o imóvel, nele construindo moradia, desenvolvendo atividades agropecuárias, mantendo criação de animais, plantações e benfeitorias com finalidade produtiva e de subsistência, sem jamais terem sofrido oposição quanto à ocupação do bem.

Aduziram que, em 2008, firmaram com a
Apelada contrato
de comodato, mas alegam que o fizeram por erro, sob a justificativa de que o documento teria finalidade meramente previdenciária, para instrução de pedidos de aposentadoria rural. Sustentam que não compreenderam os efeitos jurídicos do contrato
por serem
pessoas simples e de baixa
instrução, e que nunca houve intenção de reconhecer precariedade da posse.

Afirmaram, ainda, que as testemunhas ouvidas em juízo confirmaram a narrativa de doação verbal, sendo a comunidade local sabedora da destinação do imóvel aos Apelantes, que sempre o trataram como legítimos proprietários, inclusive providenciando a instalação de energia elétrica e demais benfeitorias.

Sob tais alegações, requereram o reconhecimento da aquisição da propriedade por meio de usucapião extraordinária rural, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, inclusive com base na regra do parágrafo único, diante da moradia habitual e exploração econômica do bem por mais de 10 anos.

Na Contestação, a Requerida
impugnou integralmente os fatos narrados na petição inicial, sustentando que a ocupação sempre se deu em caráter precário, a título de comodato, inicialmente verbal e depois formalizado por escrito em 2008, a pedido dos próprios Apelantes, sem qualquer vício de consentimento.

Alegou que os Apelantes jamais exerceram posse com ânimo de dono, pois não promoveram cercamento, pagamento de tributos ou qualquer outro ato típico de domínio, tratando-se de simples tolerância da proprietária. Sustentou,
ainda, que a pretensão dos Apelantes configura tentativa de usucapião indevida e de má-fé, representando enriquecimento sem causa.

Após a
instrução probatória, o
Juiz
a quo
julgou improcedente o pedido inicial, ao concluir que a posse dos Autores sempre se deu a título de comodato, inicialmente verbal e depois formalizado em 2008, não havendo comprovação do exercício de posse com
animus
domini
nem da alegada doação verbal.

Reconheceu, ainda, a validade do contrato de comodato e afastou a tese de vício de consentimento por ausência de provas inequívocas. Condenou os Autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observando a gratuidade da justiça.

Inconformados, os Autores interpuseram este Recurso de Apelação, sustentando que: (i) exercem posse legítima, contínua e com
animus
domini
desde 1978; (
ii
) firmaram o contrato de comodato exclusivamente para fins previdenciários, sem consciência de seus efeitos jurídicos; (
iii
) houve doação verbal do imóvel, reconhecida por testemunhas; (
iv
) a sentença ignorou a realidade fática e a função social da posse; (v) está preenchido o requisito temporal para a usucapião extraordinária, inclusive com prazo reduzido, nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do CC.

Na sessão passada o eminente Relator, Des. Sebastião Barbosa Farias,

deu provimento ao Recurso de Apelação
,

reform
ou
a sentença recorrida e julg
ou
procedente o pedido inicial.

Pedi vista dos autos para analisar o conjunto probatório e normativo
e
, no meu entender, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que, à luz da prova documental robusta, da coerência lógica da narrativa defensiva e da ausência de comprovação satisfatória dos requisitos legais, não se verifica a configuração do direito à usucapião extraordinária pretendido.

Com a devida
vênia
ao eminente Relator, divirjo do entendimento exarado quanto à procedência do pedido inicial, pois o conjunto dos autos evidencia, de forma clara e irrefutável, que a posse exercida pelos Apelantes sempre foi de natureza precária, derivada de comodato, e jamais se converteu em posse com
animus
domini
capaz de ensejar aquisição originária da propriedade por meio de usucapião.

A prova central, de caráter objetivo e inarredável, reside no instrumento particular de comodato rural, assinado pelas partes em 2008, com reconhecimento de firma e eficácia probatória plena. No referido contrato, os Apelantes expressamente reconhecem que a ocupação do imóvel se dava, desde o início, por força de um comodato verbal existente desde 1983.

Tal cláusula constitui verdadeira confissão extrajudicial qualificada, nos termos do art. 393 do Código de Processo Civil, revestida de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser afastada por meio de ação própria de anulação por vício de consentimento
,
o que não foi intentado.

A alegação recursal de que o contrato teria sido firmado exclusivamente para fins previdenciários, a despeito de sua aparente apelação à boa-fé subjetiva, não resiste ao crivo jurídico.

Em primeiro lugar, porque inexiste nos autos qualquer prova minimamente robusta de que os Apelantes tenham sido induzidos em erro essencial ou tenham sido vítimas de dolo por parte da Apelada, conforme exigem os
arts
. 138 a 147 do Código Civil.

Em segundo, porque, mesmo que o contrato tenha, em alguma medida, colaborado para o atendimento de exigências previdenciárias, isso não elide sua natureza jurídica e eficácia obrigacional,
especialmente
quando subscrito conscientemente, sem oposição por mais de uma década.

Ademais, as testemunhas arroladas pelos próprios Apelantes confirmaram, em sua maioria, apenas terem ouvido comentários sobre uma suposta doação verbal e não presenciado qualquer manifestação direta e inequívoca de
vontade do falecido Sr.
Onécimo

Gallo
ou da Apelada nesse sentido.

Tais relatos indiretos carecem de força para infirmar documento escrito e validamente celebrado. Em especial, a principal testemunha invocada pela parte
A
utora apresentou sérias contradições entre os depoimentos prestados em diferentes fases do processo, como destacado de maneira precisa e fundamentada na sentença de primeiro grau.

Não bastasse isso, observa-se que os Apelantes jamais praticaram atos típicos e inequívocos de domínio sobre a área em litígio.

Não há nos autos quaisquer comprovantes de pagamento de tributos em nome dos
R
equerentes, tampouco aquisição de insumos, investimentos em infraestrutura ou ações de cercamento, averbação de benfeitorias ou outros indicativos inequívocos de exercício da posse com ânimo de dono.

Ao contrário, a Apelada demonstrou que sempre arcou com os encargos tributários, reforçando a sua posse indireta e o caráter tolerado da permanência dos Apelantes na gleba.

Cabe registrar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o comodatário detém apenas posse direta, sem
animus
domini
, sendo inviável a aquisição da propriedade por usucapião
enquanto perdurar tal vínculo jurídico, salvo prova de interversão da posse que, no caso, inexiste.

A mera continuidade da ocupação não se converte, por si só, em posse
ad
usucapionem
, especialmente quando pautada em contrato expresso que reconhece sua natureza precária.

Tampouco socorre aos Apelantes a invocação do princípio da função social da posse, do informalismo rural ou da dignidade da pessoa humana.

Ainda que tais princípios mereçam consideração, sua aplicação não pode implicar o esvaziamento de requisitos legais mínimos para o reconhecimento da usucapião.

O ordenamento jurídico brasileiro valoriza a posse que se reveste de domínio, não a mera tolerância familiar, e exige para a prescrição aquisitiva elementos objetivos
,
como
animus
domini
e ausência de oposição
,
que não se presumem e tampouco foram demonstrados.

Importante sublinhar que a reação da Apelada
,
ao notificar os Apelantes extrajudicialmente em 2022 e, posteriormente, ajuizar
A
ção de
R
eintegração de
P
osse
,
afasta qualquer alegação de anuência tácita ou inércia conivente.

A imediata resistência à pretensão possessória dos Apelantes reforça a tese de que jamais houve cessão de
domínio, mas sim simples cessão de uso, dentro do âmbito familiar, cujo caráter tolerado
ficou
comprovado nos autos.

Por fim, entendo que o juízo sentenciante conduziu a instrução com rigor técnico, apreciou com exatidão o conjunto fático-probatório e proferiu decisão alinhada aos precedentes jurisprudenciais e aos dispositivos legais incidentes, razão pela qual deve ser mantida na íntegra.

Diante do exposto,
divirjo do eminente Relator
e
vot
o
pelo desprovimento do Recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de improcedência
do pedido formulado

n
a
A
ção de
U
sucapião extraordinária rural, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por fim, m
ajoro
,
por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios recursais para 15% (quinze por cento)
do
proveito econômico
obtido, observado a suspensão contida no
§ 3o, do art. 98, do CPC
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – JUIZ DE DIREITO CONVOCADO):

Acompanho

o
voto
da

divergência

da
Desembargadora
Clarice Claudino da Silva.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 25 DE NOVEMBRO DE 2025
(PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO, VOTOU PELO SEU DESPROVIMENTO A 1a VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, ACOMPANHADA DO 2o VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL DE 2 DE DEZEMBRO DE 2025, A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DE JULGAMENTO AMPLIADO PREVISTA NO ART. 942 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SESSÃO DE 02 DE DEZEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
BRUNO MARTIN SIPPEL SOUZA
,
OAB
/
MT
No
213660-A e LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO
,
OAB
/
MT
No
29902-A
.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (3a VOGAL):

Com a devida vênia ao relator, acompanho o voto da divergência inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva
.

VOTO

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (4a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos e dos votos proferidos pelos ilustres Desembargadores que me antecederam, peço vênia ao eminente Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, para acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre 1a Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, pelos fundamentos que passo a expor.

A
controvérsia central
deste recurso reside na qualificação jurídica da posse exercida pelos Apelantes sobre a área rural de 4 (quatro) alqueires:
se precária
, decorrente de mera permissão ou tolerância, como entendeu o Juízo de primeiro grau e a divergência; ou
se qualificada
pelo
animus
domini
, apta a configurar a usucapião extraordinária, como entendeu o Relator.

Após minuciosa análise do conjunto probatório, entendo que a posse exercida pelos Apelantes sempre ostentou natureza precária, derivada de relação de comodato, sendo juridicamente impossível o reconhecimento da usucapião pretendida.

Da Natureza Precária Da Posse:

O elemento central e incontestável que define a natureza jurídica da posse exercida pelos Apelantes é o "
Instrumento Particular de Comodato de Imóvel Rural
" firmado em 28 de julho de 2008, com reconhecimento de firma em cartório (ID 296516968), no qual os próprios Apelantes expressamente reconhecem que a ocupação do imóvel se dava, desde o início, por força de um comodato verbal existente desde 1983.

A Cláusula Terceira do referido contrato é cristalina ao dispor:

"O presente comodato tem por fim dar sequência a um contrato verbal de comodato que existia entre o ora COMODATÁRIO e o falecido ONCIMO GALLO, esposo da OUTORGANTE COMODANTE, que vigorou de forma verbal desde o mês de março do ano de 1983 até o dia 25 de janeiro de 2001, quando faleceu o anterior comodante Sr.
Oncimo

Gallo
. (...)."

Salvo melhor juízo, entendo que esta declaração constitui verdadeira confissão extrajudicial qualificada, nos termos do art. 389 c/c art. 393 do Código de Processo Civil, revestida de presunção relativa de veracidade, que somente poderia ser afastada por meio de ação própria de anulação por vício de consentimento, o que não foi intentado pelos Apelantes.

Da ausência de comprovação de vício de consentimento:

Quanto à alegação recursal de que o contrato teria sido firmado exclusivamente para fins previdenciários, com vício de consentimento, não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

Como se sabe, para a configuração de erro substancial ou dolo, capazes de anular o negócio jurídico, exige-se prova robusta e inequívoca, nos termos dos
arts
. 138 a 145 do Código Civil.

In
casu
, os Apelantes não produziram qualquer evidência concreta de que foram induzidos a erro ou vítimas de artifício malicioso quando da assinatura do contrato.

Ao contrário, o que se verifica é que o contrato foi livremente celebrado, com reconhecimento de firma em cartório, e produziu efeitos por mais de uma década sem qualquer questionamento ou impugnação por parte dos Apelantes, o que reforça sua plena validade e eficácia.

Ademais, ainda que o contrato tenha, em alguma medida, colaborado para o atendimento de exigências previdenciárias, como alegam os Apelantes, isso não elide sua natureza jurídica e eficácia obrigacional, especialmente quando subscrito conscientemente e sem oposição por mais de dez anos.

Da fragilidade da prova testemunhal:

Com relação à prova testemunhal produzida pelos Apelantes, invocada para sustentar a tese de doação verbal, mostra-se frágil e insuficiente para infirmar a robusta prova documental representada pelo contrato de comodato.

Como bem pontuou a Desembargadora Clarice Claudino da Silva, as testemunhas arroladas pelos próprios Apelantes confirmaram, em sua maioria, apenas terem "
ouvido comentários
" sobre uma suposta doação verbal, não tendo presenciado qualquer manifestação direta e inequívoca de vontade do falecido Sr.
Onécimo

Gallo
ou da Apelada nesse sentido.

Tais relatos indiretos, baseados em "
ouvir dizer
", carecem de força probante para desconstituir documento escrito e validamente celebrado.

Ademais, a principal testemunha invocada pela parte Autora/Apelante apresentou sérias contradições entre os depoimentos prestados em diferentes fases do processo, como destacado de maneira precisa e fundamentada na sentença de primeiro grau.

Da ausência de atos possessórios típicos de domínio:

Outro aspecto relevante que corrobora a natureza precária da posse é a ausência de comprovação de atos possessórios típicos de domínio por parte dos Apelantes.

Isso porque, não há nos autos quaisquer comprovantes de pagamento de tributos em nome dos Requerentes, tampouco aquisição de insumos, investimentos significativos em infraestrutura ou ações de cercamento, averbação de benfeitorias ou outros indicativos inequívocos de exercício da posse com ânimo de dono.

Pelo contrário, a Apelada demonstrou que sempre arcou com os encargos tributários, reforçando a sua posse indireta e o caráter tolerado da permanência dos Apelantes na gleba.

Da impossibilidade jurídica da usucapião por comodatário:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o comodatário detém apenas posse direta, sem
animus
domini
, sendo inviável a aquisição da propriedade por usucapião enquanto perdurar tal vínculo jurídico, salvo prova de interversão da posse, que, no caso, inexiste.

Nesse sentido, cito o recentíssimo precedente desta e. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA RURAL – IMPROCEDÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ÂNIMO DE DONO – CONTRATOS DE COMODATO - OCUPAÇÃO PRECÁRIA – DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR POSSE AD USUCAPIONEM – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CONTRADITÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, é necessária a comprovação de posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono pelo prazo mínimo de 15 anos.

2. A existência de contratos de comodato firmados pelo proprietário do imóvel, demonstrando a permissão de uso da área, descaracteriza a posse ad
usucapionem
, por evidenciar a precariedade da ocupação.

3. Documentos unilaterais, como declarações de moradia e comprovantes de pagamento de ITR de um único exercício, não são suficientes para comprovar o exercício de posse com ânimo de dono pelo prazo legal exigido.

4. Depoimentos testemunhais que apresentam contradições e imprecisões quanto a elementos essenciais da posse não constituem prova robusta para o reconhecimento da usucapião.

5. Recurso
desprovido.-

(N.U 1000702-69.2021.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025,
Publicado
no DJE 31/10/2025). (Destaquei)

Desse modo, a mera continuidade da ocupação não se converte, por si só, em posse
ad
usucapionem
, especialmente quando pautada em contrato expresso que reconhece sua natureza precária. Para que houvesse interversão do caráter da posse, seria necessária manifestação inequívoca de oposição ao proprietário, o que não ocorreu no caso em análise.

Da incoerência lógica da tese dos apelantes:

Por fim, cabe destacar a incoerência lógica da tese sustentada pelos Apelantes,
explico
.

Se estes realmente acreditassem ser proprietários por usucapião já consumada, como alegam,
não faria sentido assinarem contrato de comodato em 2008 e permanecerem vinculados a ele por mais de uma década sem qualquer questionamento
.

Logo, a reação dos Apelantes somente ocorreu após serem notificados extrajudicialmente para desocupação do imóvel em 2022, o que evidencia o caráter oportunista da presente demanda, ajuizada como tentativa de obstar a legítima retomada do bem pela proprietária.

Conclusão:

Diante do exposto, com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela Desembargadora Clarice Claudino da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de usucapião extraordinária, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
mantenho
a condenação dos Apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, majorando-os para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025